Tribunal: TJMT
Processo: 1023319-02.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023319-02.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano Ambiental, Violação aos Princípios Administrativos, Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVANTE), INDIAVAI ENERGETICA S.A. - CNPJ: 04.760.345/0001-02 (AGRAVADO), BRENNAND ENERGIA S/A - CNPJ: 10.532.985/0001-50 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - JAURU (AGRAVANTE), RENATA OLIVEIRA PIRES CASTANHO - CPF: 213.450.948-17 (ADVOGADO), AMALIA SIMOES BOTTER FABBRI - CPF: 351.165.558-79 (ADVOGADO), CARINA PEREIRA CANCELA - CPF: 325.837.068-02 (ADVOGADO), JOANA CRISTINA BERNARDINI - CPF: 349.592.228-83 (ADVOGADO), YARA BORBA FORMIGONI - CPF: 356.241.928-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO - VICIOS INEXISTENTES - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

1- Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

2 - A falta de prequestionamento explícito não prejudica o exame do recurso especial ou extraordinário, segundo se extrai do texto do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos pelo
Ministério Público Estadual
em face do acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento por ele interposto, cujo objetivo era a modificação da decisão de Primeiro Grau que negou o pedido de restrição da atuação das atividades das empresas
Indiavai Energética S.A
e
Brennand Energia S.A
, no empreendimento energético exercido no Rio Jauru.

O embargante sustentou que o acórdão embargado incorreu em contradição quanto à inaplicabilidade de julgamento coincidente entre o presente recurso e os agravos citados no relatório do acórdão (AI’s 1026431-76.2020 e AI nº 1023219-47.2020) e a inaplicabilidade do princípio da razoabilidade em detrimento do princípio da precaução, prevenção e do
in dubio pro
natura vez que comprovado o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
pela prova incontroversa.

Sustenta, ainda, que o acordão também incorreu em omissão, porquanto teria deixado de explicitar quais outros bens jurídicos que não o meio ambiente prevaleceram no sopesamento dos princípios da prevenção, precaução e da razoabilidade.

Por fim, ressaltou que a oposição dos presentes embargos declaratórios visa a exigência de prequestionamento da matéria (art. 225 da CF, art. 300 do CPC; art. 21 da Lei nº 7.347/85 e art. 84, §3º do CDC) para possível interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Ao final, requereu o acolhimento e provimento dos embargos.

A embargada
Indivavai Energética S/A
deixou o prazo transcorrer, sem apresentar as contrarrazões (movimento do dia 27/05/2022), embora tenha juntado a posteriori (Id n. 130031651).

O
Estado de Mato Grosso
apresentou as contrarrazões (Id n. 130837833) pugnando pelo desprovimento dos embargos.

O feito não foi encaminhado para colhida do parecer ministerial, em face dos precedentes pela ausência de interesse público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A insurgência do

embargante diz respeito à irresignação sobre a conclusão do julgado, não autorizando, portanto, o manejo dos embargos declaratórios, que é um recurso vinculado em razão da sua específica função integrativa do acórdão, tendo como limitação corrigir os possíveis vícios de obscuridade, omissão, contradição ou mesmo corrigir erro material, no entanto àquelas internas ao julgado.

No caso, no que tange à menção aos precedentes dos Agravos de Instrumento nº 1026431-76.2020.8.11.0000 e 1023219-47.2020.8.11.0000, o acórdão é claro ao afirmar que, assim como nestes dois outros recursos, o presente agravo não foi provido pois requer maior dilação probatória para que se avalie a necessidade ou não, tanto de elaboração de estudo ambiental complementar, quanto de limitação da vazão das turbinas das PCHs.

Em outras palavras, o que se afirmou foi que os três acórdãos se fundam no mesmo argumento, de que o adiantamento do provimento jurisdicional, naa fase inicial dos processos, não é cabível e significaria, em última análise, a desconsideração de processos de licenciamento ambiental válidos e detidamente analisados pelos órgãos competentes.

Outrossim, como mencionado em oportunidades anteriores, estamos diante de Ações Civis Públicas conexas, nas quais foram proferidas idênticas decisões liminares, que são objeto tanto do presente recurso quanto dos Agravos de Instrumento nº 1026431-76.2020.8.11.0000 e 1023219-47.2020.8.11.0000. Neste cenário, resta clara a conveniência e a necessidade da menção destes precedentes no voto condutor do acordão, não havendo que se falar, portanto, em contradição neste sentido.

Quanto à suposta contradição/omissão sobre a prevalência dos princípios da razoabilidade e da cautela sobre o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, está evidente o intuito do embargante de rediscutir a matéria.

Não há, então, qualquer omissão no acordão embargado. Aliás, no voto condutor, ficou expressamente claro e abordou satisfatoriamente todos os pontos alegados nas razões do apelo, sobre todos os institutos arguidos.

Ficou claro do entendimento encabeçado pelo voto condutor do acordão, que em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutividade do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Assim, apenas sob este ângulo foi analisada a pretensão do Ministério Público, ressaltando-se, que:

“[...]
É cediço, que em se tratando de matéria ambiental, as ações devem estar voltadas à prevenção, de modo que basta o risco de dano iniciado por uma atividade potencialmente degradadora para que medidas preventivas sejam adotadas, de modo que todos possuem direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, direito fundamental tutelado pela Constituição Federal no artigo 225
(...)

Ocorre, entretanto, que
essa prevenção não pode ser desassociada da cautela e razoabilidade que impõe ao julgador decidir com segurança, pautado em tais princípios, sobretudo quando a prevenção não é simples e envolve outros bens jurídicos, como é o caso
.

(destaquei).

Ficou claro, neste contexto, que o princípio da precaução não pode ser levado a extremos, devendo sempre ser observadas a cautela e a razoabilidade necessárias, à luz das provas e dos fatos do caso concreto.

Ademais, os fundamentos do
decisum
não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por eles feitas a respeito dos dispositivos legais, mas sim do convencimento do julgador.

Nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão do Embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida no acórdão combatido, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, pois, se a parte está inconformada com o resultado do julgamento cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉDITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/15 – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE
– EMBARGOS REJEITADOS. 1. “Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado” (STJ - Terceira Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 743.156/SP - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 16/06/2016 - DJe 22/06/2016). 2. “A contradição ou obscuridade remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão; já a omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais” (STJ – Terceira Turma – EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – Julgado em 27/06/2017 – DJe 04/08/2017). 3.
Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merecem rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente com o intuito de rediscutir a matéria no interesse da estratégia recursal
.(ED 71736/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO E REFORMA DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dos embargos
.(ED 71815/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Ao arremate, necessário ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, “
o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça
.”(MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 1.026).

Por fim, é pacífico o entendimento de que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Posto isso,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022